Tribunal: TJPA
Processo: 0010448-52.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010448-52.2020.8.14.0006

APELANTE: KLEINER BRITO VELOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR IMAGENS DE CFTV E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA, CONFORME TEMA 1.108/STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS POR FUNDAMENTO GENÉRICO. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA PARA 1 ANO, 9 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E SERVIÇOS À COMUNIDADE) MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
KLEINER BRITO VELOSO
pela prática do crime de
Furto Qualificado pelo Repouso Noturno (Art. 155, § 1º, do Código Penal)
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
. O regime inicial fixado foi o
ABERTO
. O apelo da defesa concentra-se no erro na dosimetria da pena, especificamente devido à necessidade de
reforma da pena-base
, que foi fixada acima do mínimo legal pela valoração negativa das circunstâncias judiciais (Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências), requerendo a correção do cálculo e a fixação da pena no mínimo legal.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição
por
falta de provas
.

·

Desclassificação
para
apropriação de coisa achada

(art. 169, II, CP).

·

Afastamento
da
majorante do repouso noturno
.

·

Reforma da dosimetria da pena
com redução da pena

para o

mínimo legal
.

III - Razões de decidir

03.

A absolvição e o pedido de desclassificação não merecem acolhimento, pois a autoria e a materialidade estão comprovadas conforme a Sentença (ID: 26545482, de 22/07/2024) e o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27099870, de 26/05/2025). As imagens do CFTV flagraram o apelante transportando os bens subtraídos, e a própria tentativa posterior de indenização reforça a consciência da ilicitude, afastando a tese de que teria apenas encontrado os objetos. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §1º, do CP), sendo inaplicável a figura da apropriação de coisa achada, por inexistir situação de encontro fortuito.

04.

O afastamento da majorante do repouso noturno (§1º, art. 155, CP) é incabível, pois restou comprovado que o crime ocorreu entre 01h e 02h da madrugada, horário que caracteriza período de repouso e reduzida vigilância. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.108, a causa de aumento é aplicável independentemente do local ou do fato de as vítimas estarem dormindo, bastando que o furto ocorra à noite, aproveitando-se da tranquilidade do período. Assim, correta a majoração de 1/3 aplicada na origem.

05.

A reforma da dosimetria da pena-base merece acolhimento parcial. Mantêm-se as vetoriais negativas da culpabilidade e das circunstâncias, pois o réu agiu com dolo intenso, planejamento e abuso de confiança no ambiente onde prestava serviços, em plena madrugada. Afastam-se, entretanto, as consequências do crime, já que a não recuperação da res furtiva é inerente a delitos patrimoniais e a mudança da vítima não se comprovou como efeito direto da conduta. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ (HC 914392/DF e AREsp 2128908).

06.

Refeita a dosimetria, a pena-base é fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida a majoração de 1/3 pelo repouso noturno, resultando em pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

07.

Mantêm-se o regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária equivalente a dois salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade, nos termos da sentença (IDs: 26801745 e 26801746), por atenderem aos princípios da proporcionalidade e da suficiência da sanção.

IV - Dispositivo e tese

08.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

09.
É cabível o parcial provimento do recurso para ajustar a dosimetria da pena, mantendo-se a condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §1º, do CP) e a incidência da majorante do repouso noturno. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas produzidas, inclusive pelas imagens do CFTV e pela confissão extrajudicial, afastando as teses de absolvição e desclassificação. Mantêm-se as vetoriais negativas da culpabilidade e das circunstâncias, diante do dolo intenso, do planejamento e do abuso de confiança, mas afasta-se a valoração negativa das consequências por ausência de fundamento concreto. Readequada a dosimetria, a pena definitiva é fixada em 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos: prestação pecuniária equivalente a dois salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 155, § 1º do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022).

(STJ - REsp: 00000000000002161477, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(STJ - HC: 914392, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/01/2025).

(
HC n. 58.596/DF
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014). (STJ - AREsp: 2128908, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/11/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0010448-52.2020.8.14.0006.

APELANTE: KLEINER BRITO VELOSO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor do Apelante
KLEINER BRITO VELOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, datada de 06 de março de 2025 (IDs: 26801745 e 26801746), que o condenou pela prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 1º, do Código Penal).

A denúncia narrou que, em 10 de outubro de 2020, por volta das 23:00 horas, em um Condomínio Residencial, o Apelante subtraiu diversos produtos (medicamentos, perfume, maquiagens) do carro destravado da vítima, LOUISE CHRISTINE AIROSA GONÇALVES, além de ter danificado o retrovisor do veículo.

O crime foi praticado durante o repouso noturno. A denúncia foi recebida em 21/02/2021.

Após tentativas de intimação da vítima (Certidão de 27/10/2022), a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 06 de junho de 2024 (ID: 26801738, ID 26801739, ID 26801740, ID 26801741, ID 26801742, ID 26801746, ID 26801733, ID 26801734, ID 26801735, ID 26801737).

Na ocasião, o acusado recusou a proposta de Suspensão Condicional do Processo (SPP), procedendo-se à oitiva da vítima e ao interrogatório do réu, registrados em mídia audiovisual.

A vítima, LOUISE CHRISTINE AIROSA GONÇALVES, confirmou em juízo que verificou as câmeras do condomínio e constatou que o acusado estava no hall do prédio com as caixas entre 1:30h e 2:00h da manhã, tendo sido identificado pelo Administrador. Informou ainda que o réu a procurou para pedir desculpas e firmou um acordo de indenização de 5 parcelas de R$ 800,00, das quais pagou apenas uma, e que nenhum dos objetos foi recuperado. O réu, em seu interrogatório, negou ter acessado o carro e alegou ter encontrado os medicamentos "jogados perto do elevador", justificando o pagamento parcial da indenização como forma de "encerrar a situação".

A sentença condenou KLEINER BRITO VELOSO à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime aberto, substituindo a PPL por duas restritivas de direitos, com base na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais.

A Defesa interpôs Apelação em 10 de março de 2025 (ID: 26801749) e apresentou as Razões em 06 de maio de 2025 (ID: 26801755 e ID 26801756). Os pedidos da Apelação foram:

1.
Absolvição por insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
), alegando que o depoimento da vítima estava isolado e que a prova era carente de imagens de CFTV ou prova pericial.

2.
Subsidiariamente, Desclassificação para Apropriação de Coisa Achada
(Art. 169, II, CP).

3.
Afastamento da Majorante do Repouso Noturno
(§1º do Art. 155, CP), por ausência de comprovação de que o agente se valeu das condições noturnas para facilitar o crime.

4
. Reforma da Dosimetria da pena-base
, requerendo a fixação no mínimo legal, por inidoneidade da valoração negativa da Culpabilidade, Circunstâncias, Consequências e Comportamento da Vítima.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões em 14 de maio de 2025 (ID :26801759), requerendo a
total improcedência da Apelação
e a manutenção integral da Sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer datado de 26 de maio de 2025 (ID: 27095395), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso
, sustentando que a materialidade e a autoria estavam comprovadas, e que havia fundamento suficiente para a manutenção da pena-base.

É o relatório. À revisão e julgamento, nos termos do RITJPA.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA
(
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO
).

A Defesa pleiteia a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, sob o argumento de que a condenação teria se baseado em elementos frágeis, ou, subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada
, previsto no art. 169, II, do Código Penal.

As teses defensivas
, contudo,
não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos
.

Conforme analisado pelo Juízo de primeiro grau (Sentença ID: 26545482, de 22/07/2024) e ratificado pela Procuradoria de Justiça (Parecer ID: 27099870, de 26/05/2025
),
a autoria e a materialidade delitivas estão sobejamente comprovadas
.

Os elementos colhidos durante a instrução demonstram, de forma harmônica e segura, que o apelante praticou o crime de
furto qualificado
, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

A dinâmica fática apurada revela que, em
10 de outubro de 2020
, por volta das
23 horas
, no Condomínio Residencial SkyVille, em Ananindeua/PA, o apelante subtraiu diversos objetos

de valor — medicamentos, cosméticos e pertences pessoais — do interior do veículo pertencente à
vítima Louise Christine Airosa Gonçalves
, que se encontrava destravado no estacionamento.

A
vítima
, em seu depoimento judicial, foi firme e coerente ao narrar que encontrou o carro “revirado”, com o
retrovisor danificado
, indicando
subtração com emprego de força sobre a coisa
. Suas declarações foram
corroboradas pelas imagens do sistema de câmeras de segurança (CFTV)
do condomínio, que registraram o apelante no hall do prédio, durante a madrugada (entre 1h e 2h), transportando caixas e objetos pertencentes à vítima.

O próprio réu
admitiu ter procurado a vítima posteriormente
, pedindo desculpas e propondo
um acordo de indenização
, chegando a efetuar o pagamento de
R$ 800,00
— conduta absolutamente incompatível com a tese de que teria apenas “encontrado” os objetos abandonados.

Tal circunstância reforça a consciência da ilicitude e evidencia a confissão extrajudicial.

Ademais, o relato da vítima foi reforçado pelos elementos periciais e pelas circunstâncias de tempo e modo da ação, que indicam claramente a intenção de subtrair bens alheios mediante violação da posse, afastando qualquer hipótese de engano ou encontro fortuito.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP),
este é manifestamente incabível
.

O referido tipo penal pressupõe que o agente
encontre fortuitamente coisa perdida
e, de forma subsequente, decida se apropriar dela, sem dolo inicial de subtração. No caso em exame, restou
incontroverso que o apelante ingressou deliberadamente no local para subtrair
os objetos do interior do veículo, inclusive
danificando o retrovisor e o sistema automático do carro
, o que demonstra
animus furandi
desde o início da ação.

Sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, podendo fundamentar condenação. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar sobre o ponto, enfatizou com acerto que não há como acolher a tese de desclassificação, visto que os bens não foram “achados” em via pública ou abandonados, mas
retirados de dentro de um veículo violado
, em contexto típico de furto qualificado.

Dessa forma,
não subsiste dúvida razoável
quanto à
autoria e à materialidade do delito
, tampouco quanto ao
elemento subjetivo do tipo
. O conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e inviabilizando a absolvição ou a desclassificação pretendida.

Mantém-se
, nesse quesito,
a condenação proferida pelo Juízo de primeiro grau
, por refletir fielmente a prova dos autos e o correto enquadramento jurídico dos fatos.

02.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO
(§ 1º, ART. 155, CP).

A Defesa requereu o afastamento da majorante, sob o argumento de que o crime ocorreu em condomínio com câmeras, e o horário (01h às 02h da manhã) não seria suficiente, por si só, para comprovar o aproveitamento das condições noturnas.

Contudo, o crime foi praticado comprovadamente entre 01:00h e 02:00h da madrugada, período que, notoriamente, caracteriza o repouso noturno, facilitando a ação do agente devido à menor vigilância da comunidade, mesmo em condomínios.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.108
), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a majorante do repouso noturno é aplicável independentemente do local do crime (residência, estabelecimento comercial, via pública) e do fato de as vítimas estarem ou não dormindo.
O que importa é a prática do delito à noite e em situação de repouso
,
aproveitando-se da vulnerabilidade do patrimônio
. Vejamos:

“(...)
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno
,
a pena será aumentada de um terço
. (...) No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. (...)
O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer
,
obrigatoriamente
,
à noite e em situação de repouso
. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos,
bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem
. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. (...). Assim,
se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno
,
na hora em que a população se recolhe para descansar
,
valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens
,
ou
,
ainda
,
da menor capacidade de resistência da vítima
,
a pena será aumentada de um terço
,
não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime
,
ou o local de sua ocorrência
, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública
ou veículos
. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS,
por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de

pessoas e
,
por conseguinte
,
menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem
,
caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP
. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022). Grifei.

“(...)
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite
,
caso em que
,
em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens
,
ou
,
ainda
,
da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
. (...) São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou
em veículos
,
bastando que o furto ocorra
,
obrigatoriamente
,
à noite e em situação de repouso
.(...)
(
REsp n. 1.979.989/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022, grifei) Dessa forma, deve ser mantida a incidência da referida causa de aumento.(...)” (STJ - REsp: 00000000000002161477, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

A sentença aplicou corretamente o aumento de 1/3 (um terço). Assim,
não há razão para o afastamento
.

03.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
.

A Defesa pugna pela reforma da pena-base, fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 01 (um) ano, em razão da valoração negativa de três vetoriais:
Culpabilidade
,
Circunstâncias
e
Consequências.

3.1.
Culpabilidade e Circunstâncias:

Culpabilidade
:

A conduta do réu revela elevado grau de reprovação. Ele subtraiu produtos de valor expressivo — medicamentos de representação comercial, cosméticos de marca e perfume importado — demonstrando plena consciência do prejuízo causado à vítima, que utilizava os bens em sua atividade profissional. Além disso, as provas indicam que o acusado fez
diversas idas e vindas ao veículo
, transportando os objetos furtados para o hall do prédio, o que evidencia
planejamento, frieza e dolo intenso
. O fato de posteriormente procurar a vítima para tentar um acordo financeiro reforça a
consciência da ilicitude e a intenção deliberada de obter vantagem indevida
.

Circunstâncias:

O delito foi cometido no interior de condomínio residencial, local onde o réu prestava serviços, valendo-se da
proximidade e da confiança
existente entre os moradores. A ação ocorreu
durante a madrugada
(entre 01h e 02h da manhã)
, momento de
repouso noturno e reduzida vigilância
, o que facilitou a subtração. Mesmo ciente da presença de câmeras de segurança, o agente
não se intimidou
, agindo com
audácia e desrespeito às regras de convivência
, o que acentua a gravidade das circunstâncias do crime.

Dessa forma, permanecem devidamente justificadas as duas vetoriais negativas reconhecidas pelo juízo —
culpabilidade
e
circunstâncias
— por traduzirem conduta mais reprovável que a comum, em razão do modo de execução, do contexto de confiança e do dolo acentuado do agente.

3.2.
Consequências do Crime
:

A sentença considerou esta vetorial desfavorável porque a vítima se mudou do Condomínio em razão do fato e não houve a recuperação dos bens subtraídos.

A Defesa assiste razão neste ponto. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a não recuperação da
res furtiva
é fator comum aos delitos patrimoniais e não se mostra fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
. Vejamos:

“(...)
Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima
,
por constituir fator comum à espécie
,
na medida em que se trata de delito patrimonial
.(...)(
HC n. 58.596/DF
, Ministro Nome, Sexta Turma, DJe 13/10/2014). (...)” (STJ - HC: 914392, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/01/2025). Grifei.

Ademais, a alegação de que a vítima se mudou do condomínio é uma consequência indireta e subjetiva, que não foi cabalmente comprovada como decorrência direta e imediata da conduta do réu, não servindo para majorar a pena.

Excluo
, portanto,
a valoração negativa das Consequências do Crime
.

3.4.
Refixação da Pena-Base
:

Restam apenas duas vetoriais negativas (Culpabilidade e Circunstâncias). A pena mínima é de 01 ano. A pena fixada inicialmente (01 ano e 09 meses) foi aumentada em 09 meses em razão de 03 vetoriais.

Refaço a dosimetria para a 1ª fase, mantendo apenas as duas vetoriais idôneas:

• 1ª Fase: Fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze)dias-multa. Considerando as 02 duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

• 2ª Fase (Agravantes/Atenuantes): Ausentes atenuantes e agravantes.

• 3ª Fase (Causas de Aumento): Mantenho a majorante do Repouso Noturno (Art. 155, § 1º, CP). Aumento a pena em 1/3 (um terço).

A pena definitiva resta fixada em
01(um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

04.

DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Mantenho o regime inicial ABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da Sentença (ID: 26801745 e ID: 26801746), nas modalidades de prestação pecuniária (02 salários-mínimos) e prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente, fixando-a
final
em 01(um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
. Em regime inicial
ABERTO
. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária de dois salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade, conforme Sentença (IDs: 26801745 e 26801746),
tudo nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025